Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718181-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA AGRAVADO: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante Mohamad Khodr &amp; Cia Ltda. para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de interesse de agir arguida nas contrarrazões Id. 17967521. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora